Tribunal: TJES
Processo: 5000267-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incorporação Imobiliária
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMISSAO DE REPRESENTANTES DOS PROMITENTES COMPRADORES E PROPRIETARIOS DE FRACOES IDEAIS DO EDIFICIO VILLANELLE

AGRAVADO: AVALON CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DO STJ. AÇÃO DE FALÊNCIA. DESTITUIÇÃO DA MASSA FALIDA DA CONDUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO, OUTORGA DE ESCRITURAS ATRIBUÍDA PELO JUÍZO À ADMINISTRADORA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os autos retornaram para análise conforme as balizas delineadas em acórdão proferido no âmbito da corte de superposição (STJ) no julgamento do REsp
3092170-ES
.

2. O art. 31-F, §3º, da Lei nº 4.591/64, prescreve que
“[...]a Comissão de Representantes ficará investida de mandato irrevogável para firmar com os adquirentes das unidades autônomas o contrato definitivo a que estiverem obrigados o incorporador, o titular do domínio e o titular dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da incorporação em decorrência de contratos preliminares.”

3. Apesar de a agravante ter alegado que
“[...]os adquirentes, que já foram prejudicados das mais diversas formas pelos atos da agravada, permanecerão impedidos de dispor livremente de seus bens[...]”
, a decisão impugnada efetivamente autorizou
“[...]a comissão a efetivar a venda das “unidades dos não aderentes”[...]”
e apenas determinou que a outorga das escrituras definitivas sejam promovidas pela Administradora Judicial, o que não se demonstra equivocado, notadamente por tratar-se de medida submetida à discricionariedade do juízo.

4. Agravo de instrumento desprovido.

Vitória,15 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, por meio da qual determinou
“[...]que a Administradora Judicial proceda com a outorga das escrituras definitivas aos promitentes compradores.”
(ID.
7026436
)

Em suas razões a agravante sustenta basicamente que, apesar de o Magistrado singular ter acertadamente declarado
“[...]a destituição da falida da condução das obras do empreendimento Villanelle, autorizando a sua SUBSTITUIÇÃO nos registros imobiliários respectivos pela Comissão de Representantes[...]”
, de forma equivocada determinou que
“[...]a Administradora Judicial proceda com a outorga das escrituras definitivas aos promitentes compradores[...]”
, o que não se amolda aos ditames dos §§ 1° e 3°, do Art. 31-F, da Lei n° 4.591/64. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID.
7026127
)

Por meio da decisão ID.
7046192
indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente apreciado por este sodalício e desprovido o presente agravo, foi manejado recurso especial, em cujo julgamento, foi parcialmente provido
“[...]para o fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que promova nova apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento, à luz das disposições legais pertinentes e aplicáveis no caso em apreço.[...]”
(ID.
19184029
)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o recurso em apreço já foi objeto de apreciação por este sodalício e restou desprovido.

Entretanto, contra tal julgado o recorrente interpôs recurso especial (ID. 11656730), o qual foi parcialmente provido
“[...]para o fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que promova nova apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento, à luz das disposições legais pertinentes e aplicáveis no caso em apreço.[...]”
, sem a exigência de pergo de dano para provimento do recurso. (ID. 19184029)

Consta ainda da decisão do Ministro Relator do REsp antes referenciado (nº 3092170-ES), que
“[...]a análise da controvérsia [...] (objeto do recurso de agravo de instrumento) dispensa eventual apuração de perigo de dano, porquanto se trata do mérito do recurso interposto pela ora recorrente, não se confundindo com os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela (que já tinha sido objeto de decisão monocrática, inclusive)[...]".

Fixadas essas premissas, passo a reanálise do agravo de instrumento especificamente quanto às questões aludidas no REsp nº 3092170-ES.

Pois bem.
A hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, por meio da qual determinou
“[...]que a Administradora Judicial proceda com a outorga das escrituras definitivas aos promitentes compradores.”
(ID.
7026436)

Em suas razões a agravante persegue a reforma da decisão impugnada alegando basicamente que, apesar de o Magistrado singular ter acertadamente declarado
“[...]a destituição da falida da condução das obras do empreendimento Villanelle, autorizando a sua SUBSTITUIÇÃO nos registros imobiliários respectivos pela Comissão de Representantes[...]”
, de forma equivocada determinou que
“[...]a Administradora Judicial proceda com a outorga das escrituras definitivas aos promitentes compradores[...]”
, o que não se amolda aos ditames dos §§ 1° e 3°, do Art. 31-F, da Lei n° 4.591/64. (ID. 7026127)

Ao proferir a decisão ID. 7046192 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do recurso, não vejo como exercer juízo diverso.

De fato, o art. 31-F, §3º, da Lei nº 4.591/64, prescreve que
“[...]a Comissão de Representantes ficará investida de mandato irrevogável para firmar com os adquirentes das unidades autônomas o contrato definitivo a que estiverem obrigados o incorporador, o titular do domínio e o titular dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da incorporação em decorrência de contratos preliminares.”

Entretanto, apesar de a agravante ter alegado que
“[...]os adquirentes, que já foram prejudicados das mais diversas formas pelos atos da agravada, permanecerão impedidos de dispor livremente de seus bens[...]”
, a decisão impugnada efetivamente autorizou
“[...]a comissão a efetivar a venda das “unidades dos não aderentes”[...]”
e apenas determinou que a outorga das escrituras definitivas sejam promovidas pela Administradora Judicial.

Tal providência não se demonstra equivocada, notadamente por tratar-se de medida submetida à discricionariedade do juízo, sendo certo, ademais, que
“[...]A atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de recuperação ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo, cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente - seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -, colaborar com a administração da Justiça.[...]” (REsp n. 1.759.004/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

Não por outro motivo o órgão Ministerial ressaltou em sua manifestação que,
“[...]pela função do administrador judicial na massa falida, nesse momento processual tenho que agiu acertadamente o Douto Magistrado quando deferiu o requerimento e, determinou que a Administradora Judicial proceda com a outorga das escrituras definitivas aos promitentes compradores.”
(ID. 8929345)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.